Tribunal: STF
Processo: AI 301124
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. ICMS.CRÉDITO.CORREÇÃO MONETÁRIA.
        I. - Inocorrência do contencioso constitucional autorizador
do recurso extraordinário.
        II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.